Tribunal: TJDFT
Processo: 0721733-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e PARKSHOPPING CANOAS LTDA, em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que reputou abusiva a cláusula contratual de eleição de foro e declinou da competência. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito (ID 212374551). A recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 65287677). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito na origem. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 18 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006